Tribunal: STF
Processo: ARE 1256634
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos: (i) não demonstração dos requisitos da preliminar de sistemática de Repercussão Geral e (ii) incidência do Tema 660 da referida sistemática.
    O agravo não merece acolhida, dado que a recorrente não atacou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a aduzir violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, da legalidade e do devido processo legal.
    Com efeito, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso, nos termos da Súmula 287/STF. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte.
    1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte.
    2. Agravo regimental não provido” (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL.
    1. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.
    2. Ausência da preliminar formal de repercussão geral: inviabilidade da análise do recurso extraordinário.
    3. Não ocorrência da prescrição. Novo marco interruptivo decorrente de acórdão de segunda instância que majora a pena, com repercussão no cálculo prescricional. Precedentes.
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 760.280-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, grifei).
    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes, entre outros: ARE 887.116-AgR/RS, Relatora Ministra Rosa Weber; ARE 897.307-AgR/PE, Relator Ministro Edson Fachin; ARE 911.256-AgR/DF, Relator Ministro Luiz Fux; e ARE 752.372-AgR/MG, de minha relatoria. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator